Tribunal: TJES
Processo: 5014147-07.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014147-07.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU SEGUROS S/A
RECORRIDO: MAURO MESSERSCHMIDT
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5014147-07.2021.8.08.0035

Recorrente: ITAU SEGUROS S/A

Recorrido: MAURO MESSERSCHMIDT

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE SEGURO QUE COBRIRIA CONSULTA VETERINÁRIA DE URGÊNCIA. SEGURADORA QUE ADMITE QUE O SEGURADO ENTROU EM CONTATO E SOLICITOU OS SERVIÇOS
DE URGÊNCIA
,
MAS QUE NÃO TERIA CONCORDADO COM

OS TRÂMITES DA COBERTURA SECURITÁRIA.
AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO.

OUTROSSIM,
A
RGUMENTO
NÃO COMPROVAD
O
DE QUE O CONSUMIDOR EXIGIU O TRANSPORTE PARA A CLÍNICA VETERINÁRIA.
INDICAÇÃO DOS PROTOCOLOS NA INICIAL.
SEGURADORA QUE PODERIA TER JUNTADO OS ÁUDIOS CORRESPONDENTES AO
S
ATENDIMENTO
S TELEFÔNICOS
PARA DEMONSTRAR SUAS ALEGAÇÕES E JUSTIFICAR A AUSÊNCIA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, MAS NÃO
O
FEZ.
EVIDENTE, PORTANTO, A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
QUE AGRAVOU O EVENTO DANOSO.
QUEIXA AUTORAL QUE NÃO SE ESCUDA UNICAMENTE NO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, MAS NA RECUSA NÃO MOTIVADA EM PRESTAR O SERVIÇO CONTRATADO E SOLUCIONAR O IMPASSE, NÃO OBSTANTE A EVIDÊNCIA INSOFISMÁVEL DO DIREITO DA PARTE CONSUMIDORA. CONDUTA DESIDIOSA DO FORNECEDOR QUE CAUSOU MENOSPREZO PELA DIGNIDADE DO SEGURADO, NUM MOMENTO DE ANGÚSTIA E URGÊNCIA, QUE REPRESENTA FATO DOTADO DO CONDÃO DE PRODUZIR REVOLTA E SOFRIMENTO ÍNTIMO, COMPATÍVEIS COM A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
DESDOBRAMENTOS DA CONDUTA, NO CASO,
QUE FORAM
SÃO GRAVES.

DANO MORAL INDENIZÁVEL.
NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, ESTE ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E A EXTENSÃO DO DANO, DEVENDO SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA DE R$
7
.000,00 (
SETE
MIL REAIS).
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DE CONDENAÇÃO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)